Tribunal: TJBA
Processo: 8018006-23.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018006-23.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE LIBANO DA SILVA ESPOLIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de JOSÉ LÍBANO DA SILVA ESPÓLIO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. O ente público sustenta a inaplicabilidade da extinção, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando, embora realizada intimação pessoal da Fazenda Pública, não conste advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito em caso de inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º, inclusive quanto às hipóteses de extinção do processo. O art. 485, III e § 1º, do CPC exige, para a configuração do abandono da causa, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito. A ausência de advertência específica e inequívoca quanto à possibilidade de extinção fragiliza a caracterização do abandono e impede a aplicação da sanção processual prevista no art. 485, III, do CPC. Inexistindo intimação com cominação expressa de extinção, não se configura o abandono da causa, impondo-se a reforma da sentença para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de advertência específica na intimação impede a configuração do abandono da causa e invalida a sentença extintiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.8018006-23.2022.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado JOSÉ LÍBANO DA SILVA ESPOLIO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.